Tribunal: TJSP
Processo: 2110101-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento do benefício – Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitado incompatível com a figura do postulante – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC de 2015 – Decisão mantida – Recurso improvido.
DIFERIMENTO - Embargos à execução - Recolhimento das custas para o final do processo – Momentânea impossibilidade

Ementa:

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento do benefício – Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitado incompatível com a figura do postulante – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC de 2015 – Decisão mantida – Recurso improvido.
DIFERIMENTO - Embargos à execução - Recolhimento das custas para o final do processo – Momentânea impossibilidade financeira não comprovada – Requisito subjetivo exigido no art. 5° da Lei Estadual n° 11.608/03 não preenchido – Indeferimento – Agravo improvido.